Tribunal: STF
Processo: MS 38024
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.



Relatório



    1. Em 6.7.2021, indeferi o mandado de segurança impetrado pelo agravante em decisão com a ementa seguinte:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. SUPOSTAS ILICITUDES OCORRIDAS EM JANEIRO DE 2021. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS FÁTICAS CONTROVERTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 13).



    2. Em sessão virtual finalizada em 24.9.2021, o agravo regimental interposto pelo impetrante teve o provimento negado (DJe 4.10.2021), mantida a decisão monocrática.



    3. Em 29.9.2021, o impetrante requereu a desistência do prazo recursal e a certificação do trânsito em julgado do acórdão, “considerando o desprovimento do Agravo Interno” ( e-doc. 20).



    4. Intimado a regularizar a representação processual, o impetrante apresentou procuração com poderes específicos para a desistência da ação (e-doc. 26).



    5. Verificada a regularidade da procuração (e-doc. 26), homologo a desistência do prazo recursal (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021. 



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora